Tribunal: TCU
Processo: 013.112/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio INMETRO/IMEQ 01/2006 (SIAFI:553768). Objeto: delegação ao Instituto Matogrossense de Metrologia e Qualidade Industrial - INMEQ-MT, da execução das atividades de competência do INMETRO, bem como a pactuação dos resultados a serem alcançados com a sua implementação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em desfavor dos Srs. Lutero Ponce de Arruda e Jair José Durigon, ex-gestores do então denominado Instituto Matogrossense de Metrologia e Qualidade Industrial (IMMEQ/MT), em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos transferidos aos Convênios 6/2002 e 1/2006, que tinham por objeto a execução de atividades de competência do Inmetro ao INMEQ/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.